Tribunal: TJDFT
Processo: 0716220-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716220-05.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A EMBARGADO: MARIA LUISA DA SILVEIRA PORTO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela autora, MARIA LUÍSA DA SILVEIRA PORTO SANTOS, diante da nova condição clínica da recorrente, a qual se agravou em demasia em razão da demora da realização do ato cirúrgico de urgência, sob pena de prejuízo irreparável à saúde da apelante e principalmente ao resultado útil do processo (ID 30888707). Anexos à petição, a autora apresenta relatório do cirurgião assistente, do dia 01/10/2021, bem como provas emprestadas, referentes a perícias judiciais produzidas em dois casos similares ao seu (IDs 30888708, 30891360 30891361). A autora expõe um resumo dos atos processuais até então ocorridos, salienta o agravamento de seu quadro de saúde e esclarece que aguarda a cirurgia há um ano e três meses, o que também repercute em seu estado psicológico. Assevera que estão previstos os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, e defende a necessidade de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Brevemente relatados, decido. Não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela recursal pretendida. Primeiramente, cabe registrar que o recurso de apelação interposto pela autora já foi julgado pela 6a Turma Cível, cuja ementa segue abaixo transcrita (ID 29381755): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSTORNO DE ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. COBERTURA. RECUSA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDOS. FUNDAMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. Reconhece-se de ofício a nulidade processual, em razão de cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, sem a realização do saneamento do feito, da delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e da concessão de oportunidade para a produção de provas, mormente porque a sentença julgou improcedentes os pedidos autorais com base na falta de demonstração dos fatos constitutivos de sua pretensão. Há cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos se mostram insuficientes para o julgamento do mérito da demanda e não foi oportunizado às partes a indicação das provas que entendiam necessárias ao deslinde da controvérsia. Os embargos de declaração opostos pela ré em face do acórdão também já foram julgados pela 6a Turma Cível, conforme ementa a seguir destacada (ID 30595200): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para a sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há os alegados vícios no acórdão. Para fins de prequestionamento, dispensa-se a menção específica aos dispositivos legais citados pelas partes, sendo suficiente, para tanto, que a questão tenha sido discutida nas instâncias ordinárias. Em sede de julgamento do recurso de apelação interposto pela autora, a 6a Turma Cível entendeu pela nulidade de sentença, por cerceamento de defesa, na medida em que não foi oportunizada a produção de prova pericial, a fim de que fosse analisada, tecnicamente, a necessidade/possibilidade de utilização de todos os procedimentos e materiais requisitados pelo cirurgião assistente. Por oportuno, destaque-se o seguinte excerto do referido acordão (ID 29381755, página 7): Considerando-se, ainda, o contexto dos autos e a controvérsia entre as partes, a respeito da necessidade/possibilidade de utilização de todos os procedimentos e materiais requisitados pelo médico assistente da autora, verifica-se ser imprescindível a produção de prova pericial nos autos, assim como foi realizada em diversos feitos em trâmite neste Tribunal de Justiça, em casos semelhantes (processos no 0700762-72.2020.8.07.0011, 0703461-03.2019.8.07.0001 e 0707176-19.2020.8.07.0001), mormente diante da ausência de resposta ou questionamento da ré aos esclarecimentos prestados pelo médico assistente da autora no relatório de ID 27297187, no qual detalha pormenorizadamente as técnicas e os materiais a serem utilizados, rebatendo a negativa da operadora de saúde. Sabe-se que a perícia médica judicial é prova técnica indispensável à resolução da lide, por ser prova fundada em rigoroso critério técnico-científico, sendo insuficientes para dirimir a questão posta os relatórios médicos apresentados pela autora e os pareceres dos profissionais da apelada ao recusarem a cobertura de parte dos procedimentos e materiais da cirurgia pleiteada. (g.n.) Aliás, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0752953-30.2020.8.07.0000, interposto pela autora em desfavor da decisão que indeferiu a tutela de urgência, a 6a Turma Cível já havia se manifestado no seguinte sentido (ID 27297205): Diante desse cenário, em que pese o esforço argumentativo do agravante, verifica-se substancial dúvida em relação a quais procedimentos que devem ser adotados para a correção da enfermidade da agravante. Malgrado o desconforto estético e as dores alegadas pela agravante, não há prévios elementos nos autos que permitam afirmar quais dos procedimentos são necessários. Dessa forma, não foi demonstrado, inequivocamente, quais procedimentos são adequados, razão pela qual não se encontram presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada. Não está evidenciada relevante fundamentação que ateste a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de dilação probatória para o deslinde da questão, o que, oportunamente, ocorrerá com o desenrolar da marcha processual. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados proferidos em situações semelhantes: (...) O ponto controvertido - a necessidade dos demais procedimentos apresentados pelo cirurgião-dentista assistente - é relevante e deve ser esclarecido no curso da instrução probatória, diante da necessidade de esclarecimentos quanto à utilidade/finalidade no caso. Daí, como a questão demanda a realização de incursionamento probatório, é inviável o deferimento do pedido formulado em sede liminar, pois ausente prova inequívoca da alegação. (g.n.) Nesse sentido, conforme já analisado pela 6a Turma Cível, é imprescindível a realização de prova técnica para atestar, ou não, a necessidade dos procedimentos e materiais solicitados pelo cirurgião-dentista. Os elementos probatórios até então presentes nos autos não permitem a adequada análise sobre a probabilidade do direito invocado pela autora, o que impede a concessão da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 30595200. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator